Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-35.2024.8.11.0101
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000014-35.2024.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALDONES BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 043.301.871-24 (APELANTE), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCEDEN
CIA
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "NÃO EXISTE O NÚMERO". TEMA 1132 DO STJ. MORA CARACTERIZADA. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. APLICATIVO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, consolidando a propriedade e posse do bem em favor do credor.

2. A notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante no contrato (Rua Pedro Celestino, nº 661), mas o apelante alega residir em endereço diverso (Rua Pedro Celestino, nº 761).

3. O apelante sustenta que o banco tinha conhecimento de seu endereço correto, pois enviava boletos de cobrança para o local adequado, e que o contrato foi assinado digitalmente através de aplicativo em língua inglesa, dificultando sua compreensão devido à sua baixa escolaridade.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial enviada para o endereço constante no contrato, devolvida com a anotação "não existe o número", é suficiente para constituir o devedor em mora; e (
ii
) analisar se a assinatura digital do contrato por meio de aplicativo em língua estrangeira configura vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico.

III. Razões de decidir

5. A notificação extrajudicial atende aos requisitos legais, pois foi realizada por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante no contrato, conforme preconiza o § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132 (REsp 1951888/RS), fixou a tese de que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

7. O conhecimento pelo credor de endereço diverso daquele constante no contrato não invalida a notificação enviada ao endereço contratual, cabendo ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados.

8. A assinatura digital de contratos constitui prática legítima reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, e o fato de o aplicativo estar em língua estrangeira não configura, por si só, vício de consentimento.

9. O apelante não nega a celebração do contrato ou a autenticidade de sua assinatura digital, nem apresenta elementos probatórios robustos que demonstrem coação ou indução a erro.

10. A inadimplência contratual não foi negada pelo apelante, circunstância que, aliada à válida constituição em mora, legitima a ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato de alienação fiduciária é suficiente para constituir o devedor em mora, mesmo quando devolvida com a anotação 'não existe o número', conforme Tema 1132 do STJ. 2. O conhecimento pelo credor de endereço diverso não invalida a notificação enviada ao endereço contratual. 3. A assinatura digital por meio de aplicativo em língua estrangeira não configura, por si só, vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico, especialmente quando não demonstrada coação ou indução a erro."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000014-35.2024.8.11.0101 – COMARCA DE CLÁUDIA/MT

APELANTE:

ALDONES BATISTA DE ALMEIDA

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALDONES BATISTA DE ALMEIDA
contra
a
sentença que julgou
procedente
a
Ação de Busca e Apreensão

ajuizada
por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, consolidando a propriedade e posse do bem descrito na inicial em favor do autor
, conforme sentença de ID

324303383
.

Por fim,
condenou a parte requerida ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios que arbitro
u
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2° do CPC/15,
suspensa a exigibilidade, eis que deferido os benefícios da justiça gratuita
.

Em síntese, alega a parte apelante
que
a notificação extrajudicial enviada pelo banco apelado não se revela apta a constituí-lo em mora, pois encaminhada para endereço diverso de sua residência.

Afirma que seu endereço correto corresponde à "Rua Pedro Celestino, nº 761, Centro, Cláudia/MT", enquanto a notificação foi enviada para "Rua Pedro Celestino, nº 661, Centro, Cláudia/MT".

Argumenta que o banco apelado tinha pleno conhecimento de seu endereço correto, tanto que enviou boletos de cobrança
para o endereço correto, conforme documento anexado aos autos.

Sustenta que o contrato foi assinado digitalmente através do aplicativo "
Signatus
", disponibilizado somente na língua inglesa, o que dificultou sua compreensão, considerando sua baixa escolaridade.

Aduz que o banco apelado agiu de má-fé ao manter deliberadamente um endereço incorreto no contrato, com o intuito de impossibilitar a entrega de notificações futuras em caso de inadimplemento, facilitando a apreensão do veículo. Invoca a aplicação da Súmula 72 do STJ, segundo a qual "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Por fim, r
equer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a ação de busca e apreensão, com a consequente restituição do veículo apreendido.

C
ontrarrazões
pelo
desprovimento
(ID
324303390
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000014-35.2024.8.11.0101 – COMARCA DE CLÁUDIA/MT

APELANTE:

ALDONES BATISTA DE ALMEIDA

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Extrai-se dos autos que o banco autor/recorrido
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor
d
o
recorrente –
ALDONES BATISTA DE ALMEIDA
, alegando
, em síntese
:

“
O Autor concedeu ao Réu um financiamento no valor de R$ 103.724,16, para ser

restituído por meio de 60 prestações mensais, no valor de R$ 3.099,79, com vencimento final em

26/04/2027, mediante Contrato de Financiamento de nº 3628945077, para Aquisição de Bens,

garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 13/04/2022.

Em garantia das obrigações assumidas, o Réu transferiu em Alienação Fiduciária, o

bem descrito no supramencionado contrato, a saber:

Marca: CHEVROLET, Modelo: S10 LT FD2A, Ano: 2018/2019, Cor: PRATA, Placa:

QCT0I36, RENAVAM: 01160493437, CHASSI: 9BG148EA0KC416553

Ocorre, porém, que o Réu
tornou­se
inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela de número 15, vencida em 26/07/2023, incorrendo em
mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do
Decreto­Lei
nº 911/69, com as alterações da Lei nº 13.043/2014.
”

A busca e apreensão foi deferida liminarmente
em
26/01/2024

(ID
324302899
)
.

A parte ré, ora apelante, ofereceu contestação
em
01/03/2024

(ID
324303353
).

Devidamente instruído o feito, sobreveio a sentença de primeiro grau que julgou procedente
s
os pedidos, nos termos relatados (ID
324303383
).

Inconformada, a parte requerida apela.

Pois bem.

A
controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

Cumpre lembrar que, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, como no caso dos autos, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

A notificação é prevista
quando não há termo
, conforme parágrafo único do citado artigo:

“
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
”

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex

re
, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14),
ex
vi
:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Aliás, em 09/08/2023, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou o tema em recurso repetitivo
(TEMA 1.132
-
REsp 1951888/RS)
fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Para o ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Em seu voto, o ministro
ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento
:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Portanto, no caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
não
existe o número
" (ID
324302889
, p.3
),
denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa,
não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação (ID
324302884
, p.4
),
vejamos
:

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizado por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato
(
TEMA 1.132 do STJ -
REsp 1951888/RS
).

Quanto à alegação de que o banco apelado tinha conhecimento do endereço correto do apelante, por enviar boletos de cobrança para o endereço diverso daquele constante no contrato, tal circunstância não possui o condão de invalidar a notificação enviada ao endereço contratual.

Isso porque, conforme o entendimento consolidado no
Tema 1132 do STJ
, o que importa para a validade da constituição em mora consiste no envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, independentemente de o credor possuir conhecimento de endereço diverso.

Ademais, incumbe ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados junto ao credor, comunicando eventuais alterações de endereço ou inconsistências nos dados constantes no contrato. No caso dos autos, não há comprovação de que o apelante tenha solicitado a retificação do endereço constante no contrato ou comunicado formalmente ao banco apelado qualquer inconsistência nesse sentido.

No tocante à
argumentação
de que o contrato foi assinado digitalmente por meio do aplicativo "
Signatus
", disponibilizado somente na língua inglesa, o que teria dificultado sua compreensão em razão de sua baixa escolaridade, tal circunstância não configura, por si só, vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico.

A assinatura digital de contratos constitui prática legítima e amplamente reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro, conferindo validade jurídica aos documentos eletrônicos, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. O fato de o aplicativo utilizado para a assinatura digital encontrar-se em língua estrangeira não invalida o contrato, especialmente quando não demonstrada qualquer coação ou indução a erro.

Ademais, o apelante não nega a celebração do contrato ou a autenticidade de sua assinatura digital, limitando-se a alegar dificuldade na compreensão do aplicativo utilizado para a assinatura. Tal alegação, desacompanhada de elementos probatórios robustos, não possui o condão de afastar a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Ressalte-se, ainda, que o apelante não nega sua inadimplência contratual, circunstância que, aliada à válida constituição em mora, legitima a ação de busca e apreensão proposta pelo credor fiduciário.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, majoro os honorários para 1
2
% do valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15, ressalvando a gratuidade da justiça concedida em primeiro grau.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025